Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734875-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Conflito negativo de competência deflagrado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF (juízo suscitante), em contraposição ao Juízo do 1oJuizado Especial de Águas Claras/DF (juízo suscitado), em relação ao processo distribuído inicialmente ao Juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao Juízo suscitante. O conflito foi suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível do Gama/DF nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento oriunda do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que declinou de sua competência, pois entendeu que há conexão entre este feito e os autos de n. 0708341-24.2022.8.07.0004, em trâmite neste Juizado, “por tratarem uma viagem realizada pelo casal (Leandro e Stephany), mesma causa de pedir remota (suposta falha da prestação de serviço da ré FB Linea e cancelamento voo) e consequente pedido de indenização a título de danos morais” (Id 138085731). Contudo, a competência que pode ser modificada em razão da conexão é a competência relativa (art. 54 do CPC), que não é a hipótese dos autos, que versa sobre relação de consumo, sendo, portanto, o foro do domicílio do consumidor absolutamente competente para processar e julgar a demanda, a fim de facilitar a sua defesa (artigo 6o, inciso VIII, do CDC) e em razão da presunção da desvantagem para o pleno exercício do seu direito de defesa, no caso de demandar em foro distinto de seu domicílio. No presente caso, a parte autora/consumidora reside em Águas Claras onde ajuizou a ação perante o Juízo Suscitado. Ante o exposto, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requerendo o acolhimento deste incidente para que, ao final, seja declarada definitivamente a competência do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras para apreciar e decidir os fatos noticiados nestes autos. Oficie-se ao douto Juízo Suscitado. Distribua-se o Competente Conflito Negativo de Competência. ANA MAGALI DE SOUZA PINHEIRO LINS Juíza de Di Em 17.10.2022, os autos eletrônicos foram distribuídos a este Relator. É o relato. Compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de conflito de competência suscitado entre magistrados dos Juizados Especiais no qual se discute onde terá curso o processo em que o consumidor postula a reparação dos danos decorrentes da alegada defeituosa prestação de serviço de transporte aéreo. Recebo, pois, o conflito de competência (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 19, I e arts. 106 e 107). Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicite-se a manifestação do Juízo suscitado. Cumprida a diligência, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito